Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-10.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. SÚMULA 511 STJ. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, só é possível quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta da apelante é constatada pela qualificadora do concurso de pessoas.
3. Incabível o reconhecimento do furto privilegiado, em observância ao que dispõe a Súmula 511 do STJ, quando presente qualificadora de ordem subjetiva (fraude), como na hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.